Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma contradição ou obscuridade pode ser reconhecida no acórdão recorrido, bem definido que o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo limitou-se àquele período definido na modulação — entre a data do deferimento de antecipação de tutela ainda vigente e o dia 29/5/2024, quando publicado acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ). Não há que se falar em devolução de valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.